Tribunal: STF
Processo: RE 1569182
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ESPECIAL. LEI 12.277/10. EXTENSÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE NÍVEL SUPERIOR NO MESMO QUADRO DE PESSOAL COM IDÊNTICO REQUISITO DE PROVIMENTO E DE IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. INJUSTIFICADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 41, §4º DA LEI 8.112/90. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de se estender o direito de opção pela estrutura remuneratória especial, criada pelos arts. 19 e seguintes da Lei 12.277/10, aos servidores do IPHAN ocupantes de cargos de Técnico em Economia, Engenharia e Arquitetura, Estatística ou Geologia, que exigem nível superior para provimento.



    2. In casu, embora o cargo ocupado no IPHAN não possua a nomenclatura de “Arquiteto” nem possua o código identificador específico listado no Anexo XII da Lei 12.277/10, restou comprovado que o autor foi aprovado em concurso público que exigia do candidato nível superior em Arquitetura como requisito para provimento no cargo, e que as atribuições que exerce são próprias e exclusivas do cargo de Arquiteto, em igualdade de condições com os demais servidores do IPHAN que foram expressamente abarcados pelas disposições da Lei 12.277/10 e seu Anexo XII, condições inclusive confirmadas pelo IPHAN.



    3. O IPHAN já havia reconhecido administrativamente que todos os Arquitetos e Engenheiros do seu quadro de pessoal deveriam ter sido contemplados no novo plano remuneratório da Lei 12.277/10, independentemente do código SIAPE e da lotação de origem, pois estão todos submetidos ao mesmo regime jurídico, ocupam o mesmo cargo e desempenham as mesmas atribuições. Esclareceu a autarquia que a aplicação da Lei 12.277/10 restritivamente aos cargos de códigos identificadores listados no Anexo XII da lei beneficiou apenas 16 servidores de um universo de 162 servidores com idênticas qualificações profissionais e que exercem as mesmas atribuições.



    4. Os servidores do IPHAN alcançados pela Lei 12.277/10 estão inseridos no Plano Especial de Cargos da Cultura (PECC), criada pela Lei 11.233/05, que foi editada com o propósito de organizar, sob um novo plano, os cargos que não se encontravam anteriormente organizados em carreiras no âmbito do IPHAN e demais autarquias, por terem se originado de redistribuição advinda de outros órgãos e entidades da Administração Federal que foram extintos ao longo dos anos. O referido diploma visou por fim às disparidades entre os servidores do IPHAN que, embora exercessem o mesmo cargo, desenvolvendo as mesmas atividades, possuíam cargos de nomenclaturas distintas e tratamento jurídico diverso por terem vindo de outros órgãos/entidades da Administração Federal.



    5. Diante do escopo da Lei 11.233/05, de unificação e tratamento isonômico de todos os servidores de um mesmo quadro de pessoal que exercem atribuições idênticas e cumprem com os mesmos requisitos de formação profissional, não poderia a posterior Lei 12.277/10 reestabelecer o tratamento jurídico-funcional anti-isonômico e arbitrário entre os servidores que passaram a ocupar mesmo cargo, nos quadros de uma mesma autarquia, e com mesmos requisitos de provimento e mesmas atribuições.



    6. Aplicável à espécie o princípio da isonomia, para assegurar à parte autora o direito de opção pela Estrutura Remuneratória Especial de que trata a Lei 12.27710, não se tratando de determinar aumento de vencimentos de servidores, mas, sim, assegurar a todos os servidores com igual requisito de graduação, ocupantes de cargos igualmente de nível superior e com as mesmas atribuições, a opção pela Estrutura Remuneratória Especial, no quadro do IPHAN, porque dele integrante originariamente em cargos de igual natureza, não obstante a diversidade de denominação.



    7. A interpretação restritiva ofende o princípio da igualdade previsto no art. 41, §4º, da Lei 8.112/90, que dá cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, e que determina que: “É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho”. A violação ao princípio é candente, porque projeta distinção entre servidores de igual nível e graduação sem qualquer causa que a justifique.



    8. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, II, X, 39, § 1º e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente